Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1694, § 1o, do CC/2002).
2. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que detêm a guarda.
3. O exercício de atividade remunerada autônoma não exime o alimentante da sua obrigação de prestar alimentos em patamar suficiente para a subsistência digna do alimentando, especialmente quando possui capacidade laboral preservada.
4. Recurso não provido.